Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-79.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000826-79.2020.8.11.9005.
IMPETRANTE (S): CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
LITISCONSORTE(S) PASSIVO(S) NECESSÁRIO(S) ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como, do processo n.o 8016861-12.2018.811.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que, a documentação acostada aos autos traz à discussão judicial acerca da intimação da decisão que acolheu em parte os embargos de declaração, da qual foi encaminhada à patrona ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA habilitada automaticamente nos autos na movimentação no 27 do feito original, sem considerar os pedidos de habilitação e exclusividade efetuados pelos impetrantes nas movimentações no 15 e 26, em que se pleiteou a habilitação dos patronos JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO e JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES.
Do caderno probatório formado até o presente momento processual, extrai-se que, a intimação da sentença de movimentação no 32/34 também foi direcionada a patrona ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA, sendo os embargos de declaração de movimentação no 41 protocolados no prazo legal pela mesma, sem qualquer insurgência acerca da inexistência de habilitação dos patronos JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO e JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES.
Ademais, verifico que os pedidos de habilitação protocolados na movimentação no 15 e no 26 foram realizados sem a devida habilitação automática, ônus processual que cabia ao advogado ingressante nos autos por se tratar de demanda que tramita por meio eletrônico, no Sistema Projudi, circunstâncias fático-jurídicas que enfraquecem a alegada relevância do direito defendido.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator